Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC.
I – As taxas condominiais, tratando-se de prestações sucessivas, integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, e abrangem, inclusive, as vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, art. 323 do CPC. Precedentes.
II – Apelação provida.